Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Omissão, na estrita acepção do dispositivo supracitado, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. A contradição que permite embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo.
4. A não ocorrência de omissão revela que o interesse da parte embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na apelação cível– providência incompatível com a via eleita.
5. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.